Tribunal: TJES
Processo: 5003160-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003160-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TARCISIO ALMEIDA PEREIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TARCISIO ALMEIDA PEREIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I; art. 329 e 330, todos do CP
.

Segundo a inicial, estão ausentes os requisitos da prisão, especialmente os indícios de autoria. Aponta a defesa, ainda, a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a segregação cautelar. Por fim, sustenta a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (doc. 2440866).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (doc. 2468438).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (doc. 2495595).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TARCISIO ALMEIDA PEREIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I; art. 329 e 330, todos do CP.

Segundo a inicial, estão ausentes os requisitos da prisão, especialmente os indícios de autoria. A defesa expõe, ainda, a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a segregação cautelar. Por fim, sustenta a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas.

Segundo os documentos que instruem os autos, especialmente a cópia da denúncia (doc. 2436133), no dia 02 de junho de 2021 o paciente, mediante uso de arma de fogo e em concurso com outras três pessoas, subtraiu 01 (uma) motocicleta e um aparelho celular pertencente a vítima Julinho Rodrigues. Além disso, opôs-se, mediante violência e grave ameaça, à execução de ordem legal de funcionário público, além de ter desobedecido à ordem legal.

A prova da materialidade e indícios do delito estão comprovados por meio do doc. 2436234.

Por meio do aludido documento, nota-se que o paciente teria participado de um delito um dia anterior aos fatos narrados neste HC e, diante da descrição de sua vestimenta, a polícia logrou localizar o autuado na residência de um familiar. Ao localizá-lo, a polícia realizou a abordagem pessoal, encontrando com o agente o suposto aparelho celular subtraído. Além disso, momentos antes, a polícia havia visualizado o paciente a bordo da motocicleta que teria sido subtraída.

Não obstante a defesa traga, neste momento, teses de que tanto o aparelho celular quanto a motocicleta não seriam objeto do furto, verifico que há elementos colhidos em sede de inquérito que indicam exatamente o contrário. De qualquer forma, sabe-se que a dilação probatória é vedada em sede de habeas corpus, de maneira que tal análise deve ser realizada por ocasião da instrução da ação penal em primeiro grau.

Ademais, noto que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, pois o paciente já ostenta uma outra condenação criminal transitada em julgado em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida, além do fato de o paciente possuir condenação definitiva por tráfico de drogas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022)

Assim, entendo como presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo a prisão ilegal. Por essa mesma razão, não merece prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

EMENTA
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

A a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, pois o paciente já ostenta uma outra condenação criminal transitada em julgado em razão da prática do delito de tráfico de drogas. Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que: [...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida, além do fato de o paciente possuir condenação definitiva por tráfico de drogas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.